Tribunal: TJDFT
Processo: 0744653-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CAGED. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS TRABALHISTAS. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista do devedor em processo de cumprimento de sentença, após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade jurídica de requisição judicial de informações ao CAGED para identificar eventual vínculo trabalhista do executado e (ii) avaliar a efetividade e utilidade dessa medida para o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CAGED constitui registro declaratório que não oferece garantia de efetividade para a localização de bens passíveis de penhora, conforme precedentes jurisprudenciais.
4. A execução de ofícios ao CAGED para localizar vínculo trabalhista não cumpre a finalidade de satisfação do crédito, considerando que verbas alimentares provenientes de vínculo empregatício são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. A ausência de elementos concretos que demonstrem a utilidade ou eficácia prática da medida requerida inviabiliza sua concessão, não se atendendo aos critérios de probabilidade do direito e risco de dano grave, conforme disposto nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.
6. A jurisprudência confirma que medidas atípicas, como a consulta ao CAGED, devem ser utilizadas apenas quando acompanhadas de elementos que demonstrem sua efetividade, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A requisição judicial de informações ao CAGED para fins de localização de vínculo empregatício do executado é medida que depende de comprovação de sua efetividade, o que inclui a utilidade para a satisfação do crédito.
2. Verbas trabalhistas são, como regra, impenhoráveis, salvo exceções previstas no art. 833 do CPC, de modo que a localização de vínculo empregatício não implica, por si só, a possibilidade de constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 833, IV; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 07147430220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 19/10/2023; TJDFT, AI no 07337377820238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/10/2023.